Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. PERPETUAÇÃO DA JURIDISDIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NO AJUIZAMENTO NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência jurisdicional de natureza relativa não comporta, em princípio, a declaração de ofício pelo magistrado acerca dos seus termos, observado que somente à parte adversa é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa no momento processualmente oportuno. Inteligência dos artigos 64; 337, inciso II; e 917, inciso V, todos do Código de Processo Civil; e da Súmula 33/STJ).
2. A despeito de não depender de inventário, a ação de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo falecido se submete ao regramento do artigo 48 do Código Processo Civil, que trata da competência territorial e, portanto, de natureza relativa. Precedentes TJDFT.
3. Conflito negativo acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia).